Tribunal: TJPA
Processo: 0859841-56.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10455 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859841-56.2024.8.14.0301

APELANTE: GRACA MARIA FERNANDES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE ALVARÁ. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR DE CUJOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. VALOR QUE EXCEDE 500 OTN. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.723, PARÁGRAFO UNICO DO CPC/15. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOLUÇÃO POR EQUIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A SEREM APRECIADOS PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONSIDERAR ADEQUADO O PROCEDIMENTO ADOTADO DE ALVARÁ JUDICIAL, COM O RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I -
Além de facilitar o acesso ao seu comprovado direito, a ação direta de alvará ainda garante a efetividade e celeridade do Judiciário, evitando-se assim que uma outra ação seja proposta, aumentando ainda mais o nosso já tão abarrotado acervo.

II - Nos termos do artigo 723 do Código de Processo Civil/15, o juiz, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não é obrigado a observar a legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais justa e humana.

III - A sentença merece ser reformada, todavia não cabe no presente momento o pedido da Apelante para que desde logo seja expedido o competente alvará judicial, posto que necessário o trâmite da ação perante o Juízo Primevo, sendo determinada a expedição dos ofícios pertinentes, posto que não é possível a expedição de alvará de levantamento sem que se tenha comprovado o exato valor constante na conta da falecida, a fim de que reste demonstrado que o valor é condizente com o valor que fora informado na inicial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0859841-56.2024.8.14.0301

APELANTE:
GRAÇA MARIA FERNANDES LIMA

ADVOGADO:
THIAGO AUGUSTO TROMPS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRAÇA MARIA FERNANDES LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALVARÁ.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é única filha da sua genitora Maria da Encarnação Lima, portuguesa, falecida em 05/06/2024, constando também que a mesma no período que morou no Brasil não adquiriu bens imóveis ou móveis a inventariar, porém, a mesma tinha uma a conta corrente citada acima no valor de R$35.043,25.

Aduziu que se encontra desempregada, tendo inclusive pedido dinheiro emprestado com amigos para custear as despesas fúnebres de sua genitora e estaria sobrevivendo graças a ajuda de amigos que vão à residência da mesma levando cestas básicas e outras coisas para suprir suas necessidades vitais.

Argumentou que, em que pese o valor de 500 OTN ser inferior ao valor de R$35.043,25 citado acima, a jurisprudência pátria tem entendido que na análise de tal valor, o julgador deve se pautar pelos princípios da equidade, com vista a desburocratizar o litígio quando a questão se coaduna com os demais preceitos exigidos pela legislação aplicável à espécie.

Requereu a expedição de alvará para o levantamento destes valores.

Acostou documentos.

Ao receber o feito, o Juízo Singular proferiu sentença, julgando improcedente o pedido, em razão do valor exceder o limite estabelecido em lei.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença e a imediata expedição de Alvará para levantamento do valor.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0859841-56.2024.8.14.0301

APELANTE:
GRAÇA MARIA FERNANDES LIMA

ADVOGADO:
THIAGO AUGUSTO TROMPS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRAÇA MARIA FERNANDES LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALVARÁ.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de ser dispensada a ação de inventário para levantamento de valor que excede os 500 OTN, conforme estabelece a lei.

É sabido que

o artigo 666, do Código de Processo Civil, dispõe que: "Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/80".

Por sua vez, prescreve o art. 2º da Lei nº 6.858/80, in verbis:

"Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de
valor
até
500
(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social."

De uma leitura simples dos dispositivos acima colacionados, sem uma maior reflexão, pode-se concluir que a sentença é escorreita, todavia, entendo que o caso merece uma melhor análise.

Inicialmente é preciso compreender o espírito por trás da norma, isto é, qual a pretensão do legislador ordinário ao criar a norma. E isto fica muito claro de uma simples leitura do texto da lei; o objetivo é desburocratizar o procedimento.

Assim, estaria o Autor liberado do trâmite processual de uma ação de inventário para os casos de valores não tão acentuados em conta bancária, nas hipóteses em que não há outros bens a serem inventariados.

Além de facilitar o acesso ao seu comprovado direito, a ação direta de alvará ainda garante a efetividade e celeridade do Judiciário, evitando-se assim que uma outra ação seja proposta, aumentando ainda mais o nosso já tão abarrotado acervo.

Entretanto, penso que a questão do aumento do trâmite de ações nem é o principal fator, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, que me parece estar sendo desconsiderada neste caso, com a aplicação fria e calculista da lei, em detrimento às necessidades de alguém que acabara de perder sua genitora e vem passando por sérios problemas financeiros, conforme restou demonstrado nos autos.

Por esta simples razão, entendo que já merecia reparo a sentença, mas lanço mão, ainda, de fundamentação jurídica que autoriza a proceder desta forma, tomando por base o art.723 do CPC/15 que autoriza ao juiz, nos procedimentos de

Vale dizer, ainda, que, nos termos do artigo 723 do Código de Processo Civil/15, o juiz, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não é obrigado a observar a legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais justa e humana.

Ressalto que este entendimento já foi brilhantemente esposado por decisão do Des. Leonardo de Noronha Tavares, o qual trago à baila no presente momento:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALOR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PREJUÍZO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LEGALIDADE ESTRITA. CRITÉRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SOLUÇÃO JUSTA. CASO CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O alvará judicial constitui o meio adequado para requerer o levantamento de valores depositados em conta corrente, deixados pelo de cujus, quando a importância está dentro dos limites impostos pela Lei nº 6.858/80.

2. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não está o julgador, obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar, na espécie, a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, nos exatos termos do que dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N° 0800206-92.2020.8.14.0105. julgado em 14/03/2024).

A jurisprudência pátria vem adotando o mesmo entendimento, senão vejamos:

E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO PELOS HERDEIROS DE VALOR ACIMA DE 500 OTN, DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 6.858/80 - JULGAMENTO POR EQUIDADE - DESBUROCRATIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR DE PEQUENA MONTA - ARTIGO 112 DA LEI Nº 8.213/91 - PEDIDO PROCEDENTE. O fato de a Lei nº 6.858/1980 (art. 2º, caput) dispor que o valor do pagamento dos saldos bancários deve ser de até 500 OTN não implica em impossibilidade jurídica de pedido em quantia acima desse teto. Essa questão sobre a possibilidade de pedido de alvará para levantamento de valor acima das 500 OTN é o próprio mérito do pedido. É possível autorizar a expedição de alvará para levantamento pelos herdeiros de valor depositado em conta corrente de titularidade do falecido, mesmo quando ultrapassar o teto de 500 OTN, estabelecido no artigo 2º, caput, da Lei nº 6.858/80, porquanto o alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, em que o juiz não está obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (julgamento por equidade); porque o espírito da referida lei foi justamente desburocratizar o recebimento de valores de pequena monta; e em razão do que prevê o artigo 112 da Lei nº 8.213/91. (TJ-MS - AC: 08007484820128120008 MS 0800748-48.2012.8.12.0008, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2013, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2013).

Logo, forçoso reconhecer que a sentença merece ser reformada, todavia não cabe no presente momento o pedido da Apelante para que desde logo seja expedido o competente alvará judicial, posto que necessário o trâmite da ação perante o Juízo Primevo, sendo determinada a expedição dos ofícios pertinentes, posto que não é possível a expedição de alvará de levantamento sem que se tenha comprovado o exato valor constante na conta da falecida, a fim de que reste demonstrado que o valor é condizente com o valor que fora informado na inicial.

Ante exposto, e sem maiores considerações sobre a matéria discutida, CONHEÇO DA APELAÇÃO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para considerar adequado o procedimento adotado de ALVARÁ JUDICIAL, com o retorno dos autos a vara de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024